Tribunal: STF
Processo: AI 764270
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. Cessão de créditos a terceiros. Validade, à luz do art. 185, CTN. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para a admissão do apelo extremo, a ofensa à Constituição há de ser direta e frontal, e não por via reflexa. Necessidade de prévio exame da contenda, à luz do art. 185 do Código Tributário Nacional, e do conjunto fático probatório, o qual é vedado em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.